Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA CORRENTE. SUSPEITA DE FRAUDE. PRAZO DESPROPORCIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços decorrente do bloqueio cautelar da conta corrente da autora, por aproximadamente 3 (três) semanas, em decorrência de suspeita de fraude; em caso positivo, (ii) saber se houve danos morais passíveis de compensação; e (iii) saber se é possível a minoração do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora possível a realização de bloqueio preventivo da conta corrente quando há notícia de fraude, o prazo em que a conta da autora ficou indisponível para uso foi de aproximadamente três semanas, o que ultrapassou, em muito, as 72h previstas no art. 39-B, § 4o, da Resolução n. 1, de 12 de agosto de 2020, do Banco Central do Brasil e, portanto, constitui falha na prestação de serviços da instituição financeira.
4. A situação vivenciada viola atributo da personalidade ao comprometer a subsistência da consumidora e configura dano moral. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e não enseja redução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.